Tribunal: TJDFT
Processo: 0786183-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO DESCABIDO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. ATIVIDADE COMO PROFESSOR REGENTE ALFABETIZADOR COMPROVADA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos.
2. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. Já o artigo 31 da mesma lei dispõe que “[a]s gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24”.
4. Na hipótese, a declaração ID 72849581 - Pág. 63 e 64 comprova que a autora atuou como professora regente alfabetizadora nos períodos de 23/9/2008 a 31/1/2008 e 1/1/2016 a 31/12/2016, no total de 464 dias em atividade de alfabetização.
5. Diante desse cenário, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a incorporar no contracheque da autora o percentual de 0,6% da GAA e a pagar R$ 2.224,45, referente ao período de setembro/2019 a setembro/2024, além das parcelas vencidas no curso do processo.
6. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.